Tribunal: TJMT
Processo: 1006946-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006946-56.2021.8.11.0000
PACIENTE: IGOR PEREIRA DE PAULA
IMPETRANTE: FERNANDO DA SILVA PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NO MANDAMUS CONSTITUCIONAL – ENUNCIADO No. 42 DO TJMT – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO – 3. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DE MODO DIVERSO DO PREVISTO EM LEI – APONTADA ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA – BUSCA EM DOMICÍLIO AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL – 4. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INVIÁVEL – A CONDIÇÃO DE INVESTIGADO NÃO CONDUZ AUTOMATICAMENTE AO CÁRCERE PROVISÓRIO – MAGISTRADO DEVE VERIFICAR INDIVIDUALMENTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE CADA INVESTIGADO – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DO ARTIGO 319 – ORDEM DENEGADA.
A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT: "Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
Inexiste ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva, e no risco de reiteração delitiva e constrangimento a testemunhas, vez que o paciente é acusado do cometimento de 03 delitos em pouco tempo no ano de 2020. Evidente risco de recalcitrância.
Não há falar em violação de domicílio, quando a ação dos policiais se deu mediante autorização judicial.
O Princípio da Isonomia não é ferido, pelo simples fato de não ter o delegado, representado pela prisão preventiva de todos os suspeitos, uma vez que o deferimento, ou não, de uma diligência requerida, fica a critério do juiz, sendo este, o único responsável por avaliar a necessidade e conveniência de tal medida, não sendo o fato de uma pessoa ser investigada, condição obrigatória para a sua prisão.
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006946-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), IGOR PEREIRA DE PAULA - CPF: 022.774.212-51 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (IMPETRANTE), MARLONE GONCALVES FERREIRA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), VIVIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 051.518.181-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE MOURA SILVA - CPF: 003.523.911-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PAIVA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JONES LEMOS KOLLER - CPF: 047.736.051-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NO MANDAMUS CONSTITUCIONAL – ENUNCIADO No. 42 DO TJMT – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO – 3. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DE MODO DIVERSO DO PREVISTO EM LEI – APONTADA ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA – BUSCA EM DOMICÍLIO AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL – 4. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INVIÁVEL – A CONDIÇÃO DE INVESTIGADO NÃO CONDUZ AUTOMATICAMENTE AO CÁRCERE PROVISÓRIO – MAGISTRADO DEVE VERIFICAR INDIVIDUALMENTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE CADA INVESTIGADO – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DO ARTIGO 319 – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Inexiste ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva, e no risco de reiteração delitiva e constrangimento a testemunhas, vez que o paciente é acusado do cometimento de 03 delitos em pouco tempo no ano de 2020. Evidente risco de recalcitrância.

Não há falar em violação de domicílio, quando a ação dos policiais se deu mediante autorização judicial.

O Princípio da Isonomia não é ferido, pelo simples fato de não ter o delegado, representado pela prisão preventiva de todos os suspeitos, uma vez que o deferimento, ou não, de uma diligência requerida, fica a critério do juiz, sendo este, o único responsável por avaliar a necessidade e conveniência de tal medida, não sendo o fato de uma pessoa ser investigada, condição obrigatória para a sua prisão.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

DR. FERNANDO PEREIRA, impetra
habeas corpus
,
em favor de IGOR PEREIRA DE PAULA
, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2o, II, e § 2oA, I, e artigo 288, ambos do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 1o Vara da Comarca de Paratinga-MT, nos autos no. 1000355-43.2021.811.0044.

Brada que o paciente encontra-se segregado em razão de uma denúncia e delação incoerente, não havendo materialidade delitiva e autoria que liguem o fato tido como crime, ao paciente, bem como a violação de domicílio se deu de forma desarrazoada, e fora dos critérios legais.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Aduz ainda, que a o critério estabelecido pela autoridade policial para decretar a prisão preventiva do paciente não obedece um critério específico, visto que não foi decretada a prisão de todos os suspeitos, mas apenas de alguns.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade, seja a segregação, substituída por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda,
manifesta pela denegação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, observo que o impetrante sustenta que não consta dos autos qualquer indício da participação do paciente na prática dos roubos ocorridos em 19/09/2020, 14/10/2020 e 24/10/2020.

Afirma também, que a decisão constritiva carece de motivação idônea, pois, na sua visão, inexistem os pressupostos, os requisitos e os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

Aduz que a autoridade policial não formulou pedido de prisão preventiva de todas as pessoas delatadas, violando assim o Princípio da Isonomia.

O impetrante sustenta que paciente encontra-se segregado em razão de uma denúncia e delação incoerente, não havendo materialidade delitiva e autoria que liguem o fato tido como crime, ao paciente, bem como a violação de domicílio se deu de forma desarrazoada, e fora dos critérios legais.

Cediço que o habeas corpus não é o
meio idôneo para a discussão da autoria e materialidade
delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.o 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim,
só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Ato seguinte, a defesa afirma que o paciente teve sua liberdade interrompida por decisão que não demonstrou a necessidade da referida segregação, padecendo da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos, conforme representação, que o:

"Relatório Policial no 76/2020, foram registrados 03 roubos de caminhões com várias similaridades entre as condutas perpetradas, levando a crer desde o princípio, que se tratava da mesma Associação Criminosa.

O primeiro roubo vinculado à quadrilha (IP 185/20) ocorreu na data de 19/09, onde suspeitos armados teriam rendido o motorista e restringido sua liberdade em uma região de mata, para o fim de subtrair os 17 pneus do caminhão.

Investigadores de Polícia extraíram imagens dos suspeitos obtidas por meio de câmeras de segurança de um posto de combustível próximo ao local dos fatos, onde foi possível identificar um dos suspeitos, sendo JONES LEMOS KOLLER, proprietário de um veículo VW/Saveiro vermelho utilizada no assalto.

Posteriormente, na data de 14/10, novo roubo foi realizado com o mesmo modus operandi (IP 186/20), entretanto, ao tentar desativar o rastreador veicular, a parte elétrica do caminhão restou comprometida impedindo a subtração. Neste roubo somente foi identificado uma suspeita que se apresentou a vítima como CAMILA, a qual possuía uma tatuagem de cruz no rosto.

Por fim, na data de 24/10, novo roubo foi realizado e o caminhão conduzido ao ponto de destino, onde estava sendo descarregada a carga de grãos, entretanto, em ação rápida da Polícia Militar, foi possível prender em flagrante delito dois suspeitos, sendo MARCELO PAIVA RODRIGUES e RODRIGO DE MOURA SILVA (IP 172/20).

No assalto objeto do IP 186/20, a vítima Antônio Ido Rolim Nascimento disse que a mulher que lhe pediu carona havia se apresentado como CAMILA, sendo que ela teria algumas tatuagens pelo corpo, sendo uma específica em forma de CRUZ.

Com o interrogatório de MARCELO PAIVA RODRIGUES, um dos suspeitos preso em flagrante no Roubo do dia 24/10 (IP 172/20), foi possível colher a informação de que a esposa de RODRIGO se apresentava como CAMILA, muito embora seu nome verdadeiro fosse Viviane Cristina Santos da Silva.

Ao analisar as fotos de Viviane existentes na rede social Facebook, percebemos que ela possui uma tatuagem de CRUZ no rosto, exatamente a descrição que a vítima Antônio Ido Rolim Nascimento havia citado, logo, não se tratava apenas de coincidência de nomes, mas também, de características, demonstrando indícios da participação de Viviane em ambos os Roubos (IP 186 e 172).

Junto com o suspeito Marcelo e Rodrigo foi apreendido um veículo VW/Gol, locado da empresa Abobrão Locadora Ltda, o qual possuía rastreador veicular, o que permitiu o levantamento de vários locais por onde o veículo passou. A partir deste momento a investigação evoluiu e a cada diligência/oitiva realizada, mais evidências se materializavam.

A primeira diligência realizada foi no Hotel Vitória, onde os suspeitos se hospedaram às vésperas do crime, especificamente no dia 24/10 (IP 172/20), onde a proprietária MARIA DE FÁTIMA RICALDE reconheceu RODRIGO e VIVIANE como o casal que havia se hospedado, juntamente com um terceiro homem.

A proprietária disse ainda que o casal já havia se hospedado em outra ocasião, especificamente na data de 13/10, onde constatamos que foi na véspera do segundo roubo, objeto do IP 186/20.

VIVIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA compareceu voluntariamente a esta Delegacia a fim de recuperar o seu RG que estava apreendido, quando no ensejo, realizamos o seu interrogatório (Termo no 1613/2020), vindo a confirmar o envolvimento dos suspeitos e dar detalhes das ações que solidifica toda a investigação realizada.

Pela oitiva de Viviane é possível extrair a existência de uma verdadeira Associação Criminosa, onde cada um tem uma função específica (assalto, condução do caminhão, isca, receptador), senão vejamos:

.IGOR: é o portador da arma de fogo, responsável por render a vítima, encapuzá-la e restringir sua liberdade em uma região de mata enquanto o caminhão se desloca ao destino;

.RODRIGO: seria o chefe operacional da quadrilha, oferece suporte logístico (Vectra e o Gol), suporta as despesas de alimentação e hotelaria, além de ser o contato com os receptadores locais;

.VIVIANE: é a isca, geralmente pede carona aos motoristas ou se apresenta como garota de programa. Durante o trajeto faz com que os motoristas parem nas estradas para que IGOR possa realizar o assalto.

.MARCELO: é o testa de ferro, é o mediador entre o receptador final e os assaltantes. É o responsável por receber o produto do crime e dar destinação. É monetariamente financiado por um suposto comerciante de Paranatinga a quem ele chama de Patrão, cuja identificação ainda está em investigação.

.PATRÃO (ANDERSON DOS SANTOS): é o receptador final. Por meio de Marcelo ele faz o pagamento do produto do crime (carga de grãos) e o revende pelo preço de mercado como se fosse dele. Pela investigação realizada esse PATRÃO seria ANDERSON DOS SANTOS.

Em seu interrogatório Viviane confirma a participação da quadrilha em três roubos praticados em Paranatinga (IPs 185/20, 186/20 e 172/20).

No roubo praticado em 19/09 (IP 185/20), houve a participação de JONES LEMES KOLLER. Este suspeito foi preso em 29/09, quando conduzia uma carreta roubada nas proximidades de Cuiabá-MT. Pela leitura do BO 2020.234126, é possível extrair que foi utilizado o mesmo modus operandi dos roubos praticados em Paranatinga, inclusive é citado à participação de Rodrigo e a utilização de um Vectra prata.

Verifica-se assim, que entre os dias 19/09 a 24/10, foram identificados 04 roubos praticados pela quadrilha, uma média de 01 roubo a cada 09 dias, sendo que esse número pode ser ainda maior, uma vez que a quadrilha pratica roubos por todo o Estado.

LAISA NUNES SOARES, esposa de Marcelo, também foi ouvida onde ratificou em parte a versão apresentada por Viviane, bem como demonstrou a participação de MARCELO na quadrilha.

Em pesquisa ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verificamos a existência de inúmeros Inquéritos e Denúncias contra RODRIGO DE MOURA SILVA, relacionados a crimes patrimoniais, e.g., furto qualificado, receptação, Roubo Majorado, uso de documento falso, falsidade ideológica, Associação Criminosa, Porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, dano, desacato, embriaguez ao volante e violência doméstica.

Cabe ressaltar que RODRIGO já é investigado por outros crimes de Roubo de Caminhão, inclusive, na data de 29/09/20, houve um roubo em Campo Verde-MT com o mesmo modus operandi onde uma das autoras do delito admitiu a participação de Rodrigo no assalto (BO 2020.234126).

Quanto ao IGOR PEREIRA DE PAULA, verificamos que ele já foi autuado em flagrante delito transportando um caminhão Roubado (2019.380949), além de ter participado nos 03 últimos roubos em Paranatinga (IP 185/20, 186/20 e 172/20), juntamente com Rodrigo.

Já o suspeito MARCELO PAIVA RODRIGUES, embora não apresente passagens criminais, é a pessoa que deu suporte aos seus comparsas nos dois Roubos investigados (186/20 e 172/20), arranjando armazém para descarregar os grãos e comprador para o produto do crime.

Por fim, restou demonstrado a co-autoria de VIVIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA nos roubos objetos dos IPs 186/20 e 172/20, exercendo a função de isca, além de dar suporte para o que for necessário após a subtração.

Desta forma, denota-se que os suspeitos fazem do crime um meio de vida, demonstrando total descaso com a Justiça, além de causar instabilidade a ordem pública pela quantidade de crimes graves imputados aos suspeitos." (sic - id. 84739452)

A investigada VIVIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA, ao ser interrogada perante a autoridade policial, afirmou que:

"QUE é convivente com a pessoa de RODRIGOU DE MOURA SILVA, ha seis meses, apos um período de separação de dois anos; QUE antes mantiveram um relacionamento de oito anos, ficaram separados por dois e reataram a cerca de seis meses; QUE atualmente esta residindo na cidade de Cuiabá; QUE sobre o roubo referente ao AIP 1720/2020, a interrogada relata que no dia 13/10/2020, chegaram na cidade de Paranatinga, no período noturno; QUE se hospedaram no hotel Vitoria, e estavam em 4 pessoas, Rodrigo, outra pessoa conhecido por vulgo, Gordão e o IGOR PEREIRA,, vulgo, Igão (da cidade de Campo Verde) e a interrogada; QUE vieram a esta cidade, em um veiculo vectra prata de propriedade do próprio RODRIGO; QUE Gordão, foi para a fazenda Laranjal, afirmando que o mesmo não tem nenhum envolvimento com essa quadrilha que seu esposo faz parte; QUE no dia seguinte, no dia 14/10/2020, tomaram cafe da manha,(RODRIGO, IGOR E A INTERROGADA) em seguida, foram buscar uma mulher conhecida por CAMILA, que reside no bairro Flamboyant; QUE em seguida foram para o postinho do trevo, (trevo gaucha, Canarana e Paranatinga); QUE a investigada, desceu na lanchonete enquanto os outros três (IGOR, CAMILA E O RORIGO) foram sentido Gaucha do Norte; QUE a indiciada permaneceu nesse local ate as 15:00 hrs, quando a dona da lanchonete , pediu a um caminhoneiro , da Transportadora, Transoeste, para que desse carona a declarante ate a cidade de Paranatinga; QUE o motorista trouxe a declarante ate esta cidade, descendo do veiculo, logo apos aponte do bairro Vila Concorda, em frente de uma casa de portão azul; QUE em seguida a indiciada , foi a pé ate o hotel; QUE conseguiu contato com RODRIGO, por volta das 17:00 hrs, onde o mesmo lhe disse que já estava passando na frente do hotel, para irem embora, bravo,dizendo que "tinha dado errado"; QUE quando passaram no hotel, nesse momento, só estava Igor e Rodrigo; QUE CAMILA, já não estava junto com eles, não sabendo informar onde CAMILA desceu; QUE passaram em Campo Verde, onde IGOR ficou e seguiram viagem para Cuiabá; QUE no meio do caminho, foram os dois discutindo, um chamando o outro de burro, dizendo que não sabia fazer nada certo, por isso que deu errado; QUE segundo a declarante eles falavam que havia quebrado o rastreador e o caminhão acabou travando , tendo que abandonar o mesmo no meio da estrada, não conseguindo sucesso com o roubo desta carreta; QUE segunda a interrogada, eles sempre agem em mais pessoas, mas dessa vez , só estava IGOR, RODRIGO E CAMILA; QUE sobre o roubo da carreta, ocorrido no dia 24/10/2020, referente ao IP 172/2020, a indiciada afirma que no dia 23/10/2020, chegaram nesta cidade, vindo de Cuiabá, no final do dia; QUE estavam no veiculo (um gol branco, locado) a indiciada, o RODRIGO e IGOR, indo direto para a casa do MARCELO PAIVA RODRIGUES, localizado no Bairro Flamboyant; QUE não pararam muito tempo, indo em seguida foram para a Br 020, e ficaram parado em uma entrada de uma fazenda, depois pararam em outra entrada de fazenda, segundo a indiciada, seria para olhar a movimentação da estrada e o fluxo das carretas, vindo embora para a cidade por volta das 22:00 hrs; QUE ao chegar nesta cidade, foram em uma lanchonete, no estacionamento do Sicred, compraram um lanche e foram para o hotel; QUE no dia seguinte (24/10/2020), a indiciada foi para a casa do MARCELO, juntamente com RODRIGO E IGOR; QUE MARCELO foi ate o portão e disse que teria que ir buscar uns moleques, então, RODRIGO, mandou a declarante descer e MARCELO saiu juntamente com IGOR e RODRIGO, isto era cedo do dia, passando o dia inteiro sumido; QUE a indiciada afirma que já tinha ciência do tudo que iria acontecer, do assalto, do roubo, de manter a vitima refém, só não foi junto com eles, não participou; QUE por volta das 18:30 a interrogada soube, através da esposa de MARCELO, que ambos havia sido presos; QUE a interrogada afirma que através da advogada, souberam que a vitima tinha que aparecer, para da procedimento aos autos; QUE segundo a declarante, CAMILA, pegou um taxi, e foi ate o local do cativeiro, onde a vitima estava sendo mantido refém, para o lado do balneário corgão, e pegou IGOR, que era quem estava tomando conta da vitima no meio do mato e vieram para a cidade, chegando na casa de MARCELO; QUE a esposa de MARCELO, não aceitou IGOR, na residencia; QUE a declarante foi juntamente com IGOR, pegaram um taxi e foram para a cidade de Campo Verde; QUE foram num siena, de cor bordo, veiculo velho, não sabendo informar o nome do taxista; QUE na quadrilha, IGOR é quem rende o motorista e mantem em cativeiro ate a conclusão do roubo, afirmando que a arma usada nos roubos, pertence a IGOR; QUE MARCELO, através de um tal de patrão, (segundo a declarante este patrão, tem uma loja no centro desta cidade, possui uma camionete S10 branca), faz a intermediação entre o roubo e a venda da carga; QUE RODRIGO, é o mandante, que fornece meios para o roubo (locação de carro, paga saqueiros para descarregar etc) e quando o roubo da certo e a carga é vendida, a maior parte do lucro, fica para RODRIGO; QUE CAMILA, é a isca, que fica na estrada, para seduzir os motoristas; QUE sobre o roubo de carreta , referente ao AIP 1698/2020, a declarante relata que não estava com RODRIGO nesta época estavam separados, porem confirma que o veiculo usado no roubo, um caminhão bau, pertence a RODRIGO, e que atualmente este veiculo esta penhorado por um agiota; QUE reconhece, sendo RODRIGO, a pessoa que aparece nas imagens; QUE o caminhão, que aparece nas imagens, pertence a RODRIGO, este veiculo foi usado para levar os pneus roubado da carreta; QUE JONES COLLER, é dono do saveiro vermelho, utilizada também no roubo desta carreta; QUE reconhece IGOR, através das imagens, como participante da quadrilha, desse roubo; QUE esta quadrilha esta agindo em vários canto do estado; QUE a interrogada nega qualquer participação nos roubos de carretas; QUE segundo a declarante, CAMILA, (baixinha, branquinha, cabelo loiro, também possue uma tatuagens em forma de cruz no rosto) e que isto deve ter confundido as duas; QUE segundo a indiciada, RODRIGO, não tem trabalho fixo e que começou a se envolver com esta quadrilha, na ocasião que estava separados; QUE começou a desconfiar de RODRIGO, que o mesmo estivesse mexendo com coisas erradas, pois o mesmo, estava ostentando uma vida de luxo, dinheiro e rodeado de mulheradas em rede sociais, sem trabalhar, depois que reataram o casamento, passou a ter ciência de tudo que RODRIGO, estava praticando, sendo membro dessa quadrilha de roubos de carretas; " (sic - id. 84734483)

O magistrado ao decretar a prisão preventiva dos investigados, dentre os quais, o paciente, especificou que:

“Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de roubo de caminhões com utilização de arma de fogo, em concurso de pessoas e restringindo a liberdade da vítima, o qual possui pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de crimes contra o patrimônio.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento do delito de roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade da vítima.

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública." (sic - id. 84739452)

Ao negar o pedido de liberdade provisória do paciente, o magistrado definiu que:

“Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, inobstante os argumentos trazidos pela defesa na petição juntada no Id. 52629425, entendo que a situação fática que determinou a segregação cautelar permanece inalterada, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão constante no Id. 51734064, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Igor Pereira de Paula. " (sic - id. 84739458)

Assim, não constato ausência de fundamentação ou vício que iniba a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que a investigada Viviane reconheceu o paciente como participante do grupo que é investigado por roubo, bem como apontou ser o beneficiário, o proprietário da arma de fogo utilizada nos assaltos. A alegação do interessado, de que o interrogatório da investigada Viviane não pode ser utilizado exclusivamente para fundamentar a decisão judicial, não procede, visto que a decisão do magistrado não se pautou exclusivamente nas informações apresentadas no interrogatório de Viviane, mas sim na base de investigação apresentada pela autoridade policial, que promoveu a incursão investigativa em 03 inquéritos policiais, visando apurar todos os eventos criminosos apontados como realizados pelo paciente e os demais investigados.

Desse modo, não se identifica constrangimento ilegal, pois, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão constritiva expôs, com base em elementos concretos colhidos da investigação policial, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ao considerar, sobretudo, o modus operandi do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, já que ficou demonstrado que a organização criminosa, da qual ele faz parte, praticou, no mínimo, três roubos seguidos em um curto período de tempo – 19/09/2020, 14/10/2020 e 24/10/2020.

Assim, não observo, ao menos nesse momento, vícios que fragilizem a prisão do paciente.

Quanto a alegada violação de domicílio de forma ilegal, observo que tal afirmação não se sustenta, visto que na mesma decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, foi autorizada a busca e apreensão nos endereços residenciais apontados como sendo do paciente IGOR, conforme:

“De acordo com os elementos constantes no caderno investigativo, o representado Igor Pereira de Paula é quem possui a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa de modo que existe grande probabilidade de ser encontrada a arma bem como outros produtos de origem ilícita.

Desta feita, em análise aos argumentos expendidos pela autoridade policial

na presente representação ofertada, verifico que a medida de busca e apreensão se mostra

pertinente à solução do caso investigado, porquanto há fortes indícios de serem os representados autores dos delitos.

Tais fatos, portanto, se mostram adequados à medida e dão fundamento à fundada suspeita, não se tratando de mera conjectura ou subjetivismos, excepcionando a regra da inviolabilidade domiciliar, sendo necessária para se identificar a materialidade do crime investigado.

A medida ora requerida encontra-se suficientemente fundamentada, e se mostra imprescindível para a investigação do caso, não só no que tange à sua elucidação, mas também no que concerne à autoria delitiva, e materialidade do crime." (sic - id. 84739452)

Diante da decisão acima apresentada, não observa-se infundada motivação, tampouco vício na decisão do magistrado que determinou a busca e apreensão nos endereços apontados como sendo do beneficiário, assim não há falar em invasão de domicílio ilegal, mas sim a entrada, mediante decisão judicial, nos endereços indicados pelo magistrado de origem, para a ação de busca e apreensão, visando alcançar a arma de fogo utilizada nas ações criminosas, apontadas como sendo realizadas pelo paciente e demais investigados.

Quanto a alegada lesão ao Princípio da Isonomia, tenho em poucas palavras, que não há que se falar em violação ao referido princípio, pelo simples fato de o delegado não ter representado pela prisão preventiva de todos os suspeitos,
visto que o deferimento, ou não, de qualquer diligência requerida, fica a critério do juiz, o qual é o único responsável por avaliar a necessidade e conveniência de tal medida
, não sendo o fato de uma pessoa ser investigada, condição obrigatória para a sua prisão.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021